Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713755-69.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HEILON ARAÚJO FALCÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL E DANO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DESACATO. COMPROVADA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 2. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 3. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o acusado ameaçou e desferiu diversos chutes com o desiderato de agredir os policiais civis, tendo, inclusive, lesionado o antebraço de um dos membros da equipe policial, o que caracteriza a resistência ativa prescrita no art. 329 do Código Penal. 4. A lesão corporal experimentada por um dos agentes de polícia, que teve de se valer do uso progressivo da força como resposta ao comportamento agressivo do acusado, além de inviabilizar o reconhecimento de lesões recíprocas, caracteriza o delito previsto no art. 129 do Código Penal. 5. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa. 6. O crime do art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro. Ademais, de acordo com a Súmula n. 522/STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", tornando despiciendo perquirir se os policiais conheciam previamente o agente. 7. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, demonstrando a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que, no caso, mostrou-se desarrazoada a valoração negativa da conduta social quando da análise das circunstâncias judiciais. Afirma que, equivocadamente, a turma julgadora se valeu de análise excessivamente subjetiva, não havendo fundamento plausível para a manutenção do decisum no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, já decidiu o STJ que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012